Tribunal: TJES
Processo: 5006474-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006474-36.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DIAS NEITZEL
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. COBRANÇAS SOB A RUBRICA “CONTRIB. CEBAP”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE ASSINATURA OU AUTENTICAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE “ACEITE DIGITAL” E ÁUDIO NÃO COMPROVADOS DE FORMA AUDITÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, III E IV, CDC). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO DO STJ. DESCONTOS SOBRE VERBA ALIMENTAR DE IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidora idosa, beneficiária de pensão por morte, contra sentença que reconheceu apenas a rescisão do vínculo associativo com a Recorrida, afastando o pedido de restituição em dobro e de indenização por danos morais. Os autos revelam descontos mensais indevidos, por 15 meses consecutivos, no valor total de R$ 665,30, sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a Recorrida comprovou a existência de contratação válida e manifestação de vontade da consumidora idosa, bem como a responsabilidade pelos descontos indevidos e a consequente obrigação de restituir valores e indenizar pelos danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Restou evidenciada a hipervulnerabilidade da Recorrente, impondo-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). O documento denominado “Autorização”, desprovido de assinatura válida ou certificação auditável, não comprova a contratação. A suposta gravação telefônica, apresentada por link externo em domínio exclusivo da Recorrida, não é prova idônea.
A Recorrida não demonstrou o consentimento inequívoco da consumidora nem a autenticidade de qualquer aceite digital, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, CPC. A cobrança indevida reiterada (15 meses) sobre verba alimentar constitui prática abusiva (art. 39, III e IV, CDC) e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
Reconhecida a inexistência da relação jurídica, devida a restituição em dobro, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/SP. Os descontos ilegítimos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral in re ipsa, impondo a fixação de indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para:
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com cessação dos descontos; b) condenar a Recorrida à restituição em dobro do valor total descontado (R$ 1.330,60), com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação; c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros moratórios pela taxa SELIC na forma da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova idônea da contratação, especialmente em relação jurídica envolvendo consumidora idosa e descontos em benefício previdenciário, impõe o reconhecimento da inexistência do vínculo, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, ante a falha na prestação do serviço e a prática abusiva.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006474-36.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA DIAS NEITZEL

RECORRIDO:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. COBRANÇAS SOB A RUBRICA “CONTRIB. CEBAP”. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE ASSINATURA OU AUTENTICAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE “ACEITE DIGITAL” E ÁUDIO NÃO COMPROVADOS DE FORMA AUDITÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, III E IV, CDC). INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO DO STJ. DESCONTOS SOBRE VERBA ALIMENTAR DE IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidora idosa, beneficiária de pensão por morte, contra sentença que reconheceu apenas a rescisão do vínculo associativo com a Recorrida, afastando o pedido de restituição em dobro e de indenização por danos morais. Os autos revelam descontos mensais indevidos, por 15 meses consecutivos, no valor total de R$ 665,30, sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a Recorrida comprovou a existência de contratação válida e manifestação de vontade da consumidora idosa, bem como a responsabilidade pelos descontos indevidos e a consequente obrigação de restituir valores e indenizar pelos danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Restou evidenciada a hipervulnerabilidade da Recorrente, impondo-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). O documento denominado “Autorização”, desprovido de assinatura válida ou certificação auditável, não comprova a contratação. A suposta gravação telefônica, apresentada por link externo em domínio exclusivo da Recorrida, não é prova idônea.
A Recorrida não demonstrou o consentimento inequívoco da consumidora nem a autenticidade de qualquer aceite digital, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, CPC. A cobrança indevida reiterada (15 meses) sobre verba alimentar constitui prática abusiva (art. 39, III e IV, CDC) e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
Reconhecida a inexistência da relação jurídica, devida a restituição em dobro, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/SP. Os descontos ilegítimos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral in re ipsa, impondo a fixação de indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para:
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com cessação dos descontos; b) condenar a Recorrida à restituição em dobro do valor total descontado (R$ 1.330,60), com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação; c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros moratórios pela taxa SELIC na forma da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova idônea da contratação, especialmente em relação jurídica envolvendo consumidora idosa e descontos em benefício previdenciário, impõe o reconhecimento da inexistência do vínculo, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, ante a falha na prestação do serviço e a prática abusiva.”

RELATÓRIO

A Recorrente, pessoa idosa (80 anos) e beneficiária de pensão por morte do INSS, narrou na inicial ter tomado conhecimento da realização de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2024 até abril de 2025, totalizando 15 (quinze) cobranças, sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, alcançando o montante de R$ 665,30 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos). Sustentou que jamais autorizou ou contratou qualquer serviço ou filiação junto à associação Recorrida.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do vínculo jurídico, a cessação definitiva dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 1.330,60, acrescidos de atualização) e a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16464911):

“
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
DECLARAR
a rescisão do vínculo associativo entre requerente e requerida, determinando que esta adote as medidas necessárias para cessar eventuais descontos em benefício previdenciário da parte autora, caso ainda vigentes.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de devolução dos valores, bem como danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16464912), requerendo a reforma da sentença, especialmente quanto à negativa de danos materiais e morais, argumentando que o ônus probatório cabia à Recorrida (art. 373, II, CPC, e inversão do ônus
ope judicis
do CDC), que não logrou êxito em comprovar o consentimento inequívoco e válido de pessoa idosa - cuja hipossuficiência técnica e hipervulnerabilidade impõem um critério de validação contratual mais rigoroso. Impugnou novamente o documento eletrônico e o teor do suposto áudio mencionado pela Recorrida, pleiteando o provimento total do recurso para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a Recorrida à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16464915), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, reitero o acerto da sentença ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. Embora a Recorrida se intitule como uma associação sem fins lucrativos, sua atuação caracteriza-se como fornecedora de serviços, oferecendo benefícios (consultas médicas, assistência, seguros) mediante remuneração cobrada compulsoriamente por meio de mensalidades associativas descontadas diretamente em benefício previdenciário. A essência do negócio reside na prestação de serviços no mercado de consumo, mediante contraprestação, o que enquadra a relação nas disposições dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078/1990.

Diante do quadro de hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações da Recorrente, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe.

O cerne da sentença atacada repousou na suposta idoneidade do documento intitulado "AUTORIZAÇÃO" (Id 16464903), que continha dados da Recorrente, a menção ao desconto de R$ 45,00 e a alegação de "aceite digital assinado eletronicamente por token com hash (SHA256) de segurança", com a indicação de ID de Sessão e Plataforma SMS.

Contudo, ao contrário do que foi sopesado pelo Juízo de origem, este tipo de documento unilateral, destituído de uma assinatura física ou de uma comprovação autêntica e auditável de que o
hash
se vincula à manifestação de vontade da Recorrente, não se presta a comprovar a validade da contratação diante da negativa peremptória da consumidora e de sua condição de hipervulnerabilidade.

A mera alegação de que um token foi utilizado, ou de que dados foram coletados por SMS, não comprova que a idosa de 80 anos, com o grau de informação e entendimento exigido para um negócio jurídico plenamente válido e eficaz, consentiu com os termos da adesão e, sobretudo, com os descontos em sua aposentadoria.

A filiação a uma associação e a subsequente autorização de desconto de mensalidade em benefício previdenciário constitui um ato que reclama a concordância inequívoca do segurado, manifestada de modo que não subsista dúvida sobre a sua vontade real.

Ademais, verifico que a Recorrida fez menção na contestação à existência de confirmação por ligação telefônica e anexou um
link
de áudio (Id 16464904), que deveria comprovar a licitude da manifestação de vontade.

Ocorre que, o
link
de gravação encontra-se inserido em nuvem, ficando na esfera de domínio da Recorrida, não sendo possível ao Poder Judiciário garantir a integridade da prova e nem que permanecerá armazenada nesta plataforma até o tempo necessário de tramitação, arquivamento do processo ou utilização para uma data futura. Registro que no sistema PJE é possível a inserção deste tipo de arquivo quando do protocolo da defesa.

Se a Recorrida pretendeu embasar seu direito em prova eletrônica (documento e gravação), seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do CDC, demandava: a) Apresentação do contrato em formato legível, com todos os seus termos e condições integralmente informados à cliente; b) Comprovação isenta e auditável da autenticidade da manifestação de vontade da Recorrente (por exemplo, certificação ICP-Brasil ou registro completo da comunicação que garanta a identidade e a compreensão da idosa); c) Demonstração de que a Recorrente usufruiu ou teve ciência efetiva dos benefícios que justificariam as obrigações assumidas.

A falha do Recorrido em comprovar a livre manifestação de vontade, o vício de consentimento e a falta de transparência na contratação, culminando no desconto de uma verba alimentar por 15 (quinze) meses, caracteriza a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e a prática abusiva prevista no art. 39, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, que veda o fornecimento de serviços sem solicitação prévia e prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor.

Dessa forma, é imperativo o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida entre as partes desde a origem da cobrança, o que conduz à reforma da sentença para acolher integralmente a pretensão declaratória da Recorrente.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica e, por consequência, a natureza indevida dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrente, exsurge o dever da Recorrida de restituir os valores indevidamente subtraídos.

A restituição deve ser feita em dobro. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/SP, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente não depende da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

A manutenção de descontos sistemáticos e reiterados por 15 (quinze) meses, sem uma prova robusta de adesão por parte de uma pessoa idosa, configura conduta incompatível com a boa-fé objetiva e demonstra evidente negligência ou propósito de auferir vantagem indevida em detrimento do público vulnerável para o qual se direciona o serviço.

Portanto, o valor de R$ 665,30 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), referente ao total dos descontos lançados no benefício da Recorrente (fevereiro de 2024 a abril de 2025 – Id 16464892), deve ser devolvido em dobro, totalizando R$ 1.330,60 (um mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos).

A pretensão recursal da Recorrente também se sustenta no tocante à reparação pelos danos morais sofridos, os quais foram afastados pelo Juízo
a quo
. A subtração de valores do benefício previdenciário é conduta que transcende, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano ou aborrecimento, especialmente quando a vítima é uma pessoa idosa e tem sua verba alimentar atingida por conduta manifestamente imprópria.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário possui natureza
in re ipsa
, ou seja, é presumido pela própria ocorrência do fato ilícito. Não se exige prova do sofrimento ou do abalo psicológico, pois o desfalque financeiro em benefício de idoso, por si só, é suficiente para configurar a lesão extrapatrimonial.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter alimentar e essencial da verba atingida, a idade da Recorrente (80 anos), a duração da cobrança (15 meses) e a capacidade econômica do Recorrido (associação privada de grande porte), o valor pleiteado na inicial, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado para compensar o sofrimento e repreender a conduta lesiva, sem configurar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, via de consequência:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre MARIA DIAS NEITZEL e CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP), ratificando a ordem de imediata cessação de quaisquer descontos;

CONDENAR
o Recorrido, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP), à repetição do indébito em dobro, no valor total de R$ 1.330,60 (um mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos), correspondente ao dobro da quantia indevidamente descontada (R$ 665,30), devidamente corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescido de juros de mora a partir da citação;

CONDENAR
o Recorrido, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP), ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Recorrente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)